Tribunal: STF
Processo: ARE 1566621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. APELAÇÕES CÍVEIS. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE MÍNIMO DE 5% E DO LIMITE MÁXIMO DE 20% DAS VAGAS OFERTADAS. CONCURSO QUE NÃO OBSERVOU O LIMITE MÍNIMO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR NÍVEL II/EDUCAÇÃO FÍSICA E PROFESSOR NÍVEL II/ED. INFANTIL E ANOS INICIAIS. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO PERCENTUAL OFERTADO. AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O TRABALHO A SER REALIZADO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 5º DO DECRETO Nº 9.508/2018. ALTERNÂNCIA DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ação Civil Pública ajuizada com objetivo de que o Município de Mossoró compatibilize o número de vagas ofertadas no processo seletivo nº 01/2021, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, à legislação nacional pertinente ao acesso de pessoas com deficiência física (PCD). [...]



    No âmbito da Administração Pública Federal, o tema é regulamentado pela Lei nº 8.112/90[1], que trouxe apenas a previsão de um percentual máximo de 20%. Em relação ao número mínimo de vagas a ser ofertado nos certames públicos, tem-se que o Decreto nº 9.508/2018 estabelece, em seu artigo 1º, § 1º, o percentual de 5% das vagas ofertadas em concursos/processos seletivos. [...]



    O Município de Mossoró não observou o percentual devido para os cargos de Professor Nível II/Educação Física e Professor Nível II/ Ed. Infantil e Anos Iniciais. No caso do cargo de Professor Nível II/Educação Física, foram previstas 13 (treze) vagas para ampla concorrência, mas não foi ofertada nenhuma vaga para pessoas portadoras de deficiência física. Já no caso de Professor Nível II/Ed. Infantil e Anos Iniciais, foram ofertadas 196 (cento e noventa e seis) vagas para ampla concorrência e 6 (seis) vagas para candidatos PCDs, o que não obedece à legislação atinente, tendo em vista que o percentual de vagas oferecidas para pessoas com necessidades especiais é apenas de 3% (três por cento) do número de vagas totais em relação a este cargo. [...]



    O Ministério Público questionou a utilização do percentual da Lei nº 8.112/90, nos termos da jurisprudência há muito consolidada, alegando que se trata de lei restrita aos servidores públicos federais, mas ancora a pretensão recursal no Decreto Federal nº 9.508/2018, que “reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta”.



    Em outras palavras, trata-se de uma norma especial, aplicável no âmbito da Administração Federal, que não pode ser estendida aos Estados e Municípios, sob pena de configurar indevida ingerência da União em matéria cuja regulamentação compete, de modo concorrente, a todos os entes federados. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) não trata de percentuais, a prevalecer o entendimento do STF mencionado para os demais entes da federação.



    De acordo com as disposições do Decreto nº 9.508/2018, a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato somente deve ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório.



    Por último, as nomeações de candidatos PCDs deve sempre observar o percentual máximo e mínimo previsto na legislação atinente à matéria. O critério de alternância de nomeação entre candidatos da lista geral e da lista especial é o único apto a fazer valer o princípio da isonomia, no seu aspecto material, evitando abusos de interpretação da norma, conforme o proposto pela Ministra Rosa Weber no julgamento do Mandado de Segurança nº 31.715/DF. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente